Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos réus/apelantes contra acórdão que negara provimento a agravo interno em apelação, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e de documentação completa relativa a todos os recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da situação financeira dos embargantes; (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento; (iii) verificar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina de forma completa e fundamentada todos os documentos apresentados, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, inexistindo omissão a ser sanada.
4. A oposição dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito do acórdão, sendo inadequada para rediscutir a conclusão acerca da capacidade econômica dos apelantes.
5. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, tornando desnecessária manifestação expressa adicional quando a parte suscita a matéria nos embargos, ainda que rejeitados.
6. A repetição de embargos sucessivos, com idêntica alegação de omissão já afastada, evidencia o intuito de retardar o andamento do feito e caracteriza o uso manifestamente protelatório do recurso.
7. A conduta dos embargantes ultrapassa o exercício regular do direito de recorrer, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração e condenou-se os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2067207/2025; 2063065/2025; 2055214/2025.